Tribunal: TJDFT
Processo: 0748920-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748920-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAIR DA SILVA LIMA, JGW AUTO CENTER EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: IAGO PACHECO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704315-03.2020.8.07.0020, no qual contende com JAIR DA SILVA LIMA e JGW AUTO CENTER EIRELI. A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada, nos seguintes termos (ID 253346037): “A parte exequente juntou petição requerendo a expedição de ordem de indisponibilidade de bens via CNIB. O pleito não merece acolhimento. O CNIB não constitui ferramenta de localização de bens, destinando-se apenas à averbação de indisponibilidades previamente decretadas por autoridades competentes, conforme o Provimento CNJ no 39/2014. O credor sequer demonstrou o exaurimento de diligências disponíveis para localizar bens passíveis de penhora do devedor, além de não comprovar a existência de bens imóveis a justificar o uso da CNIB. Os precedentes do TJDFT reforçam que a CNIB não constitui ferramenta adequada para fins de pesquisa patrimonial de devedor em execuções. O dever de diligência na busca de bens recai sobre o exequente, sendo incabível transferir ao Poder Judiciário essa responsabilidade sem comprovação de esforços suficientes por parte do credor. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 242665296. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar medida efetiva à satisfação de seu crédito sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC.” Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir a restrição de bens da parte agravada pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, postula pela reforma da decisão impugnada, com a decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da CNIB. Sustenta que o indeferimento contraria a jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais, segundo a qual a decretação de indisponibilidade via CNIB é cabível após frustradas as tentativas de localização de bens do devedor, como forma de assegurar a efetividade da execução e resguardar o crédito. Afirma que foram realizadas várias diligências infrutíferas e que, diante da inércia dos executados, a medida é legítima e proporcional. Defende que o CNIB constitui ferramenta eficaz para garantir o resultado útil do processo, sendo medida excepcional amparada pelos arts. 139, IV, e 6o do CPC, que consagram os princípios da cooperação processual e da efetividade. Aponta ainda que o indeferimento da medida coloca em risco a satisfação do crédito e a duração razoável do processo, podendo ensejar prescrição intercorrente caso o feito seja suspenso por ausência de bens. Pede, assim, a reforma da decisão para que seja determinada a indisponibilidade de bens dos executados pelo sistema CNIB, e, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar desde logo a medida requerida (ID 78126288). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 78137244). Os autos de origem são eletrônicos, portanto, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem cumprimento de sentença movido pelo agravante, contra a parte agravada, com vistas à satisfação de crédito no valor de R$ 217.207,25 (ID 194276428). O sistema CNIB foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Trata-se de mecanismo voltado a destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – o qual sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Frise-se, somente ordens de indisponibilidade previstas legalmente podem ser inseridas no sistema eletrônico cogitado, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. Não se trata, portanto, de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor. Nesse sentido, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa atribuída precipuamente ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Salienta-se, o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas a fim de embasarem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. A propósito, cabe registrar a possibilidade de acesso às informações constantes dos bancos de dados da CNIB pelo público, por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para viabilizar ao agravante, caso deseje, a obtenção das informações lá prestadas. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. POSSIBILIDADE DE REGISTRO DUPLO DO MESMO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. 3. Não há indícios de ocultação de patrimônio pelos executados. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 7. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) possui o seguinte teor: "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução. 9. A medida de inscrição da parte devedora por meio do sistema SERASAJUD é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, apenas na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 10. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. 11. Recurso conhecido e não provido.” (07211092320248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 21/8/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (Cnib). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional. 2. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 3. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07180372820248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 8/8/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato da possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07524154420238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 6/5/2024). -g.n. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 13:36:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador